Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença de procedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica. Comprovantes de pagamento que amparam a sub-rogação.

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença de procedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica. Comprovantes de pagamento que amparam a sub-rogação. Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001723-
94.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Declara voto convergente o 2o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001723-94.2019.8.26.0576
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São José do Rio Preto
Juíza: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.
Voto no 4312.
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva
proposta
pela
seguradora.
Sentença
de
procedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da
via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que
pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam
imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão
na rede elétrica. Comprovantes de pagamento que
amparam a sub-rogação. Responsabilidade e obrigação de
indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do
prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF),
o qual não apresentou provas de excludentes aptas a
romper o nexo de causalidade com os fatos e danos
ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, §
3o do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de fls.
179/183, que julgou procedente a presente ação regressiva de ressarcimento de danos,
condenando a ré a restituir a autora o valor de R$ 3.511,81, além das despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de 10% da condenação.
A ré recorre e alega, em síntese, que: a) não há prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vínculo do segurado com a ré; b) as telas dos sistemas utilizadas pela apelante precisam
ser admitida como meio de prova, uma vez que, conforme se infere da contestação, o
Grupo CPFL utiliza o Sistema de Atendimento ao Cliente e Serviços da SAP, empresa
que é referência de mercado no ramo de softwares aplicativos empresariais; c) não foi
demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado e a
prestação de serviço exercida pela recorrente; d) as instalações internas da unidade
consumidora são de responsabilidade do próprio consumidor; e) não há em seus
registros falha na rede elétrica na data citada na inicial; f) a única forma de comprovar
eventual responsabilidade da concessionária no evento reclamado é através da
realização de minuciosa pericia técnica e, os documentos trazidos aos autos pela apelada
são unilaterais; g) os supostos danos ocorridos nos equipamentos da segurada foram em
decorrência de descarga elétrica; h) não há relação de consumo entre as partes; i) atende
às exigências traçadas pela agência reguladora, ANEEL, que é o órgão competente e
legítimo para disciplinar a matéria relativa ao ressarcimento de danos elétricos em
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras; j) deve ser afastada a
condenação para que não acarrete enriquecimento ilícito da autora.
Contrarrazões a fls. 210/242.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 203).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. A autora sub-rogou-se no direito do segurado.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré a
ressarcir a quantia despendida pela seguradora autora no valor pago referente aos danos
em aparelhos eletrônicos do segurado decorrentes da oscilação da tensão de energia
elétrica fornecida pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no
188 do STF, que assim dispõem:
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano;
Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro.
No mesmo sentido, versa o artigo 349 do Código Civil: “A
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias
do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Desta feita, diante dos documentos de fls. 29/44, não há
que se falar em inépcia da inicial ou ilegitimidade da autora, pois caracterizada a sub-
rogação no direito do segurado pelos danos alegados na inicial.
2. Desnecessário o esgotamento da via administrativa para
que seja ajuizada a ação de regresso.
Com efeito, considerando ser direito inafastável e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, há o interesse de agir da autora e possibilidade jurídica do pedido.
Neste sentido:
AÇÃO
REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - Cobertura do sinistro pela seguradora que subroga-se nos
direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do
CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da
via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudo técnico convincente
da existência do nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de
excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) -
Ausência de demonstração da regularidade dos serviços e de problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na instalação interna da empresa estipulante (art. 373, II, do NCPC) -
Correção monetária e juros de mora sobre o valor a ser ressarcido -
Incidência desde o desembolso - Entendimento do STJ - Recurso da ré
desprovido e da autora provido em parte a fim de que os juros de mora
incidam a partir do desembolso, majorados os honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o valor da condenação de R$ 7.057,86 (art. 85, § 11,
do NCPC). (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1047784-88.2016.8.26.0100; Rel. Des. Mendes Pereira; j. 30.11.2017)
3. A responsabilidade da ré, concessionária de energia
elétrica, é objetiva, sendo clara a sua legitimidade para figurar no polo passivo, visto ser
prestadora de serviço de energia elétrica.
Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
A responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas
teorias do risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe
dever de reparar os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de
causalidade, admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva
da vítima, quando aptas a afastar o nexo causal.
A demandada não demonstrou a regularidade do
fornecimento de energia elétrica, nem tampouco a inexistência do nexo de causalidade
entre sua atividade e o dano no equipamento do segurado da autora ou, que existiam
problemas de instalação interna deste, como alegado, não cumprindo com o ônus do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Conforme artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL:
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art.
205.
No mais, diferente do que alega o recorrente, adotando
entendimento já apresentado por esta C. Câmara em caso semelhante: “A sobrecarga de
energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta
a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma vez que constitui
risco inerente à atividade, se lhe exigindo equipamentos úteis e suficientes para
manutenção de tensão segura na rede de distribuição.” (TJSP; Apelação no 1037092-
93.2017.8.26.0100; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j.
06.03.2018)
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida também
pelos seus substanciosos fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da autora para 15% do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08244
Apelação no 1001723-94.2019.8.26.0576
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Magistrada: Dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta pela Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL contra a r. sentença (fls. 179/183),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em face da apelante, que julgou
procedente a ação, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$
3.511,81 (três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e um reais), atualizada
monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 185/202), em
síntese, e em preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, aponta que não
há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito praticado
por si e os danos suportados pelo segurado da apelada. Sustenta que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.010, deveria ter sido observada. Afirma que não houve a
identificação de nenhuma interrupção no fornecimento de energia, de maneira
que não há nexo causal entre o dano reclamado e eventuais problemas na rede
elétrica que atende a unidade consumidora do segurado da apelada. Sustenta
que não estão presentes os requisitos para a configuração de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade. Pondera não ser o caso de inversão do ônus da prova. Aduz
que o laudo apresentado não indica a origem da descarga elétrica que teria
danificado os aparelhos. Defende que a apelada impediu a análise dos
equipamentos danificados ao se desfazer deles. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 210/242), reitera a apelada os
argumentos já deduzidos em primeira instância. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido no duplo efeito, nos
termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelada,
por meio da qual alega ter pago indenização ao seu segurado, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro
voto, apenas para apresentar meu posicionamento quanto à
“inexistência de comprovação do nexo de causalidade” entre o fato
descrito e os prováveis danos sofridos pelo segurado da apelada.
Em que pese a existência de laudo técnico (fl. 35)
elaborado por empresa terceirizada (“Refrigeração Bom Jesus”), é certo que
este é documento produzido de maneira unilateral, afastado do crivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contraditório e da ampla defesa, de maneira que não pode ser utilizado
para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica na rede da
apelante e os danos sofridos pelo segurado da apelada, ainda que a Resolução
Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de
09/09/2.0101 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelada ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código2, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelada, sub-rogada nos direitos
1 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelada não pode ser enquadrada
na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na perspectiva
financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros, tampouco há
verossimilhança na alegação.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida
que, “data venia”, deveria se impor.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
F9496DB
7
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FA08FB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001723-94.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.